Tribunal: TJSP
Processo: 1122275-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Pretensão de continuidade no plano de saúde ofertado por sua empregadora - Improcedência bem decretada - Cancelamento do contrato firmado entre a empregadora da autora e a ré considerado lícito por decisão transitada em julgado - Disposição dos artigos 30 e 31 que garantem a manutenção do contrato para funcionários demitidos sem justa causa ou aposentados, não sendo este o caso

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Pretensão de continuidade no plano de saúde ofertado por sua empregadora - Improcedência bem decretada - Cancelamento do contrato firmado entre a empregadora da autora e a ré considerado lícito por decisão transitada em julgado - Disposição dos artigos 30 e 31 que garantem a manutenção do contrato para funcionários demitidos sem justa causa ou aposentados, não sendo este o caso da autora, que é ainda é empregada da contratante do plano de saúde - Danos morais - Descabimento pelos mesmos motivos - Recurso desprovido.